Tribunal: TJDFT
Processo: 0009741-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009741-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA, ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS APELADO: ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS, TEREZA ALVES DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS, ALEXEI GOES GENTIL, ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CTCV - CENTRO DE TRATAMENTO CARDIOVASCULAR LTDA, FABIO FEUERHARMEL GIUSEPPIN, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO CAMPOS, MARIA CRISTINA REZENDE, PAULO ANTONIO MARRA DA MOTTA, RICARDO BORGES CARRANZA D E S P A C H O Defiro pedido de substituição de inscrição de advogado para sustentação oral, contido na petição de ID 21239248. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator